Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002769-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ROSA VITALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 667.714.711-87 (EMBARGADO), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ROSIANA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 870.666.881-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO(S):
ROSA VITALIA FERNANDES DE ALMEIDA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que, à unanimidade, negara provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência. O decisum embargado fixara a mensalidade do plano de saúde da parte embargada em R$ 2.117,88, com incidência apenas do reajuste anual autorizado pela ANS. A embargante sustentou obscuridade quanto ao alcance temporal da decisão e pleiteou, subsidiariamente, efeitos infringentes. A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a clareza do julgado e requerendo multa por caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à delimitação temporal dos efeitos da decisão que limitou o reajuste da mensalidade ao índice da ANS, e se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta obscuridade, pois delimita expressamente que a decisão
refere-se
ao reajuste aplicado em janeiro de 2025, com base na análise da sinistralidade no período entre outubro de 2023 e setembro de 2024.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscussão da matéria decidida.

A irresignação da embargante não identifica vício concreto na decisão, evidenciando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

A concessão de efeitos infringentes é incabível, pois inexiste omissão, contradição ou obscuridade que justifique a alteração do julgado.

Foi realizada advertência à parte embargante quanto ao uso indevido dos embargos de declaração com caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A delimitação temporal dos efeitos da decisão judicial é clara quando o acórdão expressamente vincula o reajuste à competência de janeiro de 2025.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do julgado, salvo em caso de vício formal demonstrado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

O recurso visava a reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência, determinando a fixação da mensalidade do plano de saúde da parte embargada em R$ 2.117,88, com incidência apenas do reajuste anual definido pela ANS.

A embargante alega a existência de obscuridade no julgado, sustentando não estar claro se a limitação imposta ao reajuste da mensalidade se refere exclusivamente ao período objeto da lide (2024/2025), ou se também alcança reajustes futuros, ainda não discutidos ou sequer ocorridos.

Diante disso, requer a integração do julgado com a devida delimitação temporal dos efeitos da decisão, esclarecendo se o índice da ANS
aplica-se
apenas ao reajuste de janeiro de 2025 ou também a reajustes posteriores.

Ainda, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, caso o vício de obscuridade seja reconhecido.

A parte embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a clareza do acórdão embargado.

Sustenta que a decisão recorrida analisou de forma objetiva e precisa o pedido formulado no agravo de instrumento, limitando-se ao reajuste de 157,55%
aplicado especificamente em janeiro de 2025, com base na sinistralidade do período entre outubro de 2023 e setembro de 2024.

Argumenta que a tentativa da embargante de ampliar os efeitos do julgamento configura mero inconformismo com a decisão proferida e utiliza-se indevidamente dos embargos com caráter infringente.

Além disso, requer a aplicação de multa por embargos de caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO(S):
ROSA VITALIA FERNANDES DE ALMEIDA
.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou a existência de obscuridade no acórdão, sob o argumento de que não teria ficado claro se a limitação do reajuste da mensalidade ao índice da ANS se aplicaria exclusivamente ao período 2024/2025 ou também aos reajustes futuros.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que haveria obscuridade quanto ao alcance temporal da decisão, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“Portanto, o reajuste anual a ser realizado em janeiro de 2025 se revela desproporcional em relação ao ano anterior, sem a devida justificativa amparada em estudos técnico-atuariais.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025